Tribunal: STF
Processo: ARE 1528366
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ABRANGIDO PELO RECURSO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS DO EXECUTADO – PRECLUSÃO LÓGICA – COISA JULGADA – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO – AMPLA DEFESA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Incabível desconsiderar a ocorrência de preclusão lógica da arguição, vez que o executado, intimado acerca dos valores apontados pelos exequentes, limitou-se a indicar excesso e a importância que entendia devida, o que foi homologado pelo Juízo primevo, descabendo, na instância revisora, erigir pretensão contrária à manifestação anterior. 



    - Na data da prolação do decisum monocrático, a comprovação referente à perda de renda pelos proprietários não se fazia necessária, representando o decote, por certo, verdadeiro novo julgamento da demanda, com ofensa à coisa julgada, bem como afronta ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, obstando aos expropriados a prova do prejuízo.



    - Recurso improvido." (e-doc. 129).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 143).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 102, § 2°, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332/DF, no qual fixadas teses quanto ao pagamento de juros compensatórios em indenizações devidas por desapropriação. Alega que a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento (e-doc. 177).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Argumenta que o recurso está em manifesto confronto com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 733. Sustenta que ocorreu o trânsito em julgado da decisão exequenda antes da finalização do julgamento da ADI nº 2.332/DF e que é descabida a manifestação de discordância somente após a ocorrência de preclusão (e-doc. 187).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, ante a constatação de que uma "deliberação, suficiente para manter o julgado, não foi infirmada pela parte recorrente, que não demonstrou o suposto desacerto do entendimento expresso no acórdão recorrido, nem poderia fazê-lo, com êxito, na via escolhida, evidente a natureza infraconstitucional do fundamento do julgado. Tal circunstância atrai a incidência dos Enunciados nº 280 e nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 192).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme bem apontado pela Corte de origem em seu juízo de admissibilidade recursal, deixou o recorrente de refutar, em seu extraordinário, um fundamento suficiente para a manutenção do acórdão, alusivo à ocorrência da preclusão. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o recurso extraordinário, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    "Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Operações interestaduais. Combustível. Impugnação ao cumprimento de sentença. Reconhecimento pela origem de preclusão e respeito à coisa julgada. Súmulas 279 e 283/STF. Questão infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Desse modo, incide a Súmula 283/STF 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.512.810-AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.11.2023. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE QUE O POLICIAL SE ENCONTRAVA DE FOLGA. QUESTÃO CONSIDERADA PRECLUSA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1237 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à responsabilidade do Estado decorrente de morte por disparo de arma de fogo em abordagem policial, bem como ao direito de indenização por danos materiais e morais em favor da parte Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, quanto à alegação de que o policial militar não estaria em serviço na hora na prática do ato ilícito que culminou com a morte da vítima e que, por tal motivo, não seria o Estado do Ceará responsável pela indenização pleiteada, concluiu que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa e que, mesmo que superado tal óbice, seria o caso de aplicar a jurisprudência relativa à responsabilidade objetiva. 3. No entanto, o Recorrente não atacou o fundamento relativo à preclusão. Incide, ao caso, a Súmula 283 do STF. 4. Ademais, não é aplicável, ao caso concreto, o Tema 1237 da repercussão geral, uma vez que a instância de origem entendeu comprovado o nexo causal, enquanto na repercussão geral, cuida-se de responsabilidade civil do Estado, por morte de vítima fatal por disparo de arma de fogo, quando há perícia inconclusiva sobre a origem do disparo de arma de fogo. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca, diante do parcial provimento do recurso do Recorrente na instância de origem."



    (RE nº 1.456.844-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator